Tribunal: STF
Processo: RHC 222898
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Gelso Barreto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 750.880/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Narram os autos que o recorrente foi condenado às penas de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária e pagamento de 10 dias-multa, além da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, por infração ao art. 306, caput, da Lei 9.503/1997. 



    A defesa alega que as instâncias ordinárias olvidaram a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma de multa, optando pela opção mais gravosa (uma pena restritiva de direitos) sem fundamentar a conclusão adotada.



    Requer seja conhecido e provido o presente recurso para substituir a pena privativa de liberdade por multa.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 171/STJ. 



1. "Em se tratando de delito previsto em lei especial, constando do preceito secundário do tipo a cominação cumulativa de pena privativa de liberdade com pena pecuniária, inviável a substituição da pena corporal por multa. Inteligência da Súmula 171 do STJ" (AgRg no REsp 1750730/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). 



2. Agravo regimental improvido.”(Doc. 20).



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, conforme apontou o Ministro Olindo Menezes em seu voto, “"Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa".”



    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).



    Ademais, conforme orientação desta Suprema Corte, “[n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal.” (HC nº 180.393/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/10/20)



    Conforme pertinente observado pelo relator no julgado paradigma, “[a] definição da pena, observadas as balizas reveladas no preceito, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    No mesmo sentido: 



    “(...)



    2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia quando, dentro da discricionariedade reservada ao julgador, devidamente fundamentada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica.” (RHC nº 198.557-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/21)



    “(...)



    [É] vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.” (HC nº 97.256/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/10)



    Destaco, por fim, que “o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir a adequação da pena substitutiva aplicada.” (RHC nº 191.027/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/9/20)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente